Tribunal: TJMT
Processo: 1040636-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040636-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Provas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WGLEISO LOPES ALVES - CPF: 029.453.641-82 (PACIENTE), JOAO LUCAS DE SILVA MARQUES - CPF: 076.938.111-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 043.055.591-10 (VÍTIMA), ROMARIO DA CRUZ ALMEIDA - CPF: 074.379.151-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Resposta à acusação. Acesso aos autos. Suspensão de prazo. Denegação da ordem.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de prazo para resposta à acusação e o acesso integral a autos de processo distinto, que tramita em comarca diversa e apura crimes diferentes
daqueles
imputados na ação penal de origem.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do acesso integral a autos apartados em juízo diverso e a manutenção do prazo para resposta à acusação configuram cerceamento de defesa
no caso dos autos
.

III. Razões de decidir

3. O direito de acesso amplo aos elementos de prova limita-se aos dados já documentados que possuam pertinência temática com o exercício da defesa e que tenham fundamentado a acusação.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando o acervo informativo utilizado na denúncia, incluindo interrogatório realizado em outra comarca e dados de quebra de sigilo, é integralmente disponibilizado à defesa nos autos da ação penal.

5. O acesso a autos de processos autônomos, com objetos distintos e sob jurisdição de juízo diverso, deve ser postulado diretamente à autoridade judiciária competente, em respeito às regras de competência e cooperação judiciária.

6. A alegação genérica de necessidade de acesso a autos apartados, desacompanhada de demonstração de utilidade concreta ou prejuízo efetivo, é insuficiente para caracterizar constrangimento ilegal ou justificar a suspensão de prazos processuais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. O direito de acesso aos elementos de prova abrange apenas as peças que instrumentalizam a acusação e possuem pertinência com o exercício da defesa. 2. O acesso a autos de processos autônomos perante juízos diversos deve ser postulado diretamente à autoridade judiciária competente, não configurando nulidade o indeferimento de suspensão de prazo processual quando as provas da denúncia já foram disponibilizadas”.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 148 e art. 70.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, Súmula Vinculante n. 14; STF, HC n. 94.173, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 27.10.2009; STJ, HC n. 452.992, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 23.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Wgleiso
Lopes Alves
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000802-36.2023.8.11.0052.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida no ID 211686922
dos autos de origem
, que indeferiu o pedido de suspensão do prazo para a apresentação da resposta à acusação. Alega cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi franqueado o acesso integral aos autos do processo n. 1000126-20.2025.8.11.0052, cujo conteúdo – notadamente o interrogatório do paciente – serviu de elemento fundamental para o oferecimento da denúncia na ação penal de origem.

Requer, em sede liminar, a concessão da ordem para que seja viabilizado o acesso aos referidos autos e, consequentemente, que o prazo para a defesa escrita se inicie somente após a efetivação de tal medida. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão de ID
334537872
.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID
337836377
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o direito ao contraditório e à ampla defesa constitui garantia fundamental consagrada no
art.
5º, inciso LV, da Constituição Federal, aplicável a todos os processos judiciais e administrativos. No âmbito do processo penal, tais princípios assumem especial relevância, constituindo pilares do sistema acusatório e do devido processo legal.

Nesse contexto, o contraditório, em sua dimensão substancial, não se limita à mera oportunidade formal de manifestação, mas pressupõe a efetiva possibilidade de influir no convencimento do julgador, mediante o conhecimento prévio e integral dos elementos que fundamentam a acusação e a produção de provas destinadas a refutá-la
.
Por sua vez, a ampla defesa desdobra-se em defesa técnica, exercida por profissional habilitado, e autodefesa, exercida pelo próprio acusado, abrangendo o direito de acesso aos autos, de produção de provas, de manifestação em todas as fases processuais e de utilização de todos os meios e recursos inerentes à defesa.

Nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direi
to de defesa, conforme dispõe a Súmula Vinculante n
.
14:
“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
”

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados reiterados, também reconhece que todos os elementos de informação coligidos na investigação devem estar à disposição não só do órgão acusador, mas também da defesa, assegurando-se a paridade de armas no processo penal.
C
ontudo, é fundamental compreender o alcance e os limites desse direito, especialmente quando se trata de acesso a elementos probatórios produzidos em processos distintos, que tramitam perante juízos diversos e que apuram crimes diferentes.

Feitas essas considerações preliminares, passo à análise do caso concreto. Verifica-se que o paciente
Wgleiso
Lopes Alves foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 148 do Código Penal, sequestro e cárcere privado, por duas vezes, na for
ma do art. 70 do mesmo diploma legal, concurso formal, nos autos da Ação Penal
n
.
1000802-36.2023.8.11.0052, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

A denúncia foi fundamentada em elementos probatórios obtidos mediante quebra
de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, deferida nos autos do incidente n
.

1000430-87.2023.8.11.0052, também em trâmite na Comarca de Rio Branco/MT.
Conforme se extrai dos autos, todos os elementos de informação relativos ao crime objeto da ação penal foram integralmente colacionados aos autos de origem, incluindo a decisão judicial que deferiu a quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, o relatório técnico produzido a partir da extração de dados dos aparelhos celulares, as mídias contendo os dados extraídos
e, especialmente, o interrogatório do paciente, prestado nos autos n
.
1000126-20.2025.8.11.0052, que tramita perante a
4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, juntado integralmente à denúncia, conforme
ID 186766924.

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, não houve sonegação de elementos probatórios que fundamentaram a acusação
. A defesa teve acesso integral ao incidente de quebra de sigilo, conforme
ID 200855710 dos autos de origem, e ao interrogatório do paciente mencionado na denú
ncia.
Ademais, é importante destacar que os autos n
.
1000126-20.2025.8.11.0052, que tramitam perante a 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, apuram crimes diversos
daqueles objeto
da ação penal em curso na Co
marca de Rio Branco/MT.

Conforme esclarecido pelo Ministério Público
em manifestação em primeiro grau
, aquele processo foi instaurado pelo GAECO – Unidade de Cáceres, com base em informações obtidas a partir da quebra de sigilo de dados telefônicos deferida nos autos do incidente n
.
1000430-87.2023.8.11.0052, havendo apenas comunhão probatória decorrente dos el
ementos extraídos dos aparelhos celulares.
Trata-se, portanto, de processos autônomos, com objetos distintos, que tramitam perante juízos diversos, cada qual com sua competência territorial e material definida.

Nesse sentido, a circunstância de haver compartilhamento de elementos probatórios entre os processos não implica, necessariamente, que a defesa deva ter acesso integral a todos os autos do processo que tramita em outra comarca, especialmente quando os elementos específicos que fundamentaram a acusação já foram disponibiliza
dos.
Aliás, a defesa sustenta, de forma genérica, que necessita de acesso integral aos autos n
.
1000126-20.2025.8.11.0052 para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, contudo, não especifica, de forma concreta e fundamentada, qual outro elemento probatório contido naqueles autos seria imprescindível à apresentação da resposta à acusação nos autos da ação penal em curso na Comarca de Rio Branco/MT.

Ora, o interrogatório do paciente, que a defesa aponta como crucial, já foi integralmente juntado aos autos, assim como os elementos de quebra de sigilo que deram origem à persecução penal também foram disponibilizados. A alegação genérica de necessidade de acesso, desacompanhada da demonstração de pertinência temática e utilidade concreta dos demais elementos daquele processo para a defesa nestes autos, não é suficiente para caracterizar constrangimento ilegal.

Como bem observado
pelo Ministério Público em sua manifestação nos autos de origem:

“
Naqueles autos (1000126-20.2025.8.11.0052) que tramitam perante a 4ª Vara de Cáceres foi oferecida denúncia pelo GAECO - Unidade de Cáceres (devidamente recebida por aquele Juízo) com base nas informações que existiam no(s) aparelho(s) celular(es) acerca de outras questões que foram verificadas a partir da ordem judicial que deferiu a quebra do sigilo do aparelho telefônico.

Assim, a denúncia oferecida nestes autos diz respeito a questão objeto de competência deste Juízo. Naquele Juízo, segue a ação penal por questão afeta à sua competência e sem relação direta com estes autos (há apenas comunhão probatória a partir dos elementos extraídos do celular).

Inclusive, este Membro fez referência ao interrogatório do réu realizado naqueles autos (e devidamente juntado com a denúncia), pois na oportunidade o réu fez referência aos fatos objeto desta investigação e as razões que (na sua forma de dizer) o fizeram agir daquela maneira
. Nada além disto.
”

destacamos

Nesse ponto, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores, embora reconheça o direito da defesa ao acesso amplo aos elementos de prova, não o faz de forma ilimitada ou desvinculada dos critérios de pertinência, necessidade e proporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante n
.
14, referiu-se expressamente aos elementos de prova
“
que digam respeito ao exercício do direito de defesa
”
, estabelecendo um critério de pertinência temática.

No julgamento do HC 94.173, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. em 27.10.2009, citado pela própria defesa, o Supremo Tribunal Federal consignou:
“
Assiste, portanto, ao investigado, bem assim ao seu Advogado, o direito de acesso aos autos, podendo examiná-los, extrair cópias ou tomar apontamentos (Lei n. 8.906/94, art. 7º, XIV), observando-se quanto a tal prerrogativa, orientação consagrada em decisões proferidas por esta Suprema Corte (
Inq
1.867/DF, Rel. min. CELSO DE MELLO – MS 23.836/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), mesmo quando a investigação esteja sendo processada em caráter sigiloso, hipótese em que o advogado do investigado, desde que por este constituído, poderá ter acesso às peças que instrumentalizam prova já produzida nos autos (Súmula Vinculante n. 14/STF).
”

Note-se que o acórdão
refere-se
ao acesso
“
às peças que instrumentalizam prova já produzida nos autos
”
, ou seja, aos elementos probatórios específicos que dizem respeito à investigação ou ao processo em que o acusado figura como parte. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 452.992/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 23.10.2020, também citado pela defesa, deci
diu:
“
Se é verdade que o Ministério Público, no exercício do ônus acusatório, tem a liberdade de, ao oferecer a denúncia, escolher livremente os elementos de informação que entender pertinentes à demonstração da justa causa, também é verdade que a Defesa, por paridade de armas, deve ter acesso, caso manifeste interesse, durante a instrução criminal, à integralidade do mesmo acervo informativo para exercer seu inarredável direito ao contraditório e à ampla defesa.
”

Observe-se que o acórdão
refere-se
ao acesso
“
à integralidade do mesmo acervo informativo
”
, ou seja, aos elementos probatórios que compõem o mesmo procedimento investigatório que deu origem à acusação
.
No caso em análise, o acervo informativo que fundamentou a denúncia nos autos da Comarca de Rio Branco/MT foi integralmente disponibilizado à defesa, incluindo o incidente de quebra de sigilo e o interrogatório do paciente, ao passo que o processo que tramita na Comarca de Cáceres/MT constitui acervo informativo diverso, relativo a crimes distintos, apurados em procedimento autônomo, perante juízo diverso.

Por outro lado, a decisão da autoridade impetrada, ao orientar a defesa a requerer o acesso aos autos nº 1000126-20.2025.8.11.0052 diretamente ao juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT, afigura-se acertada e alinhada aos princípios da competência jurisdicional e d
a cooperação judiciária.
Com efeito, cada juízo possui competência para apreciar os pedidos formulados nos processos que tramitam perante sua jurisdição, de modo que o juízo da Comarca de Rio Branco/MT não possui competência para determinar o acesso a autos que tramitam perante a Comarca de Cáceres/MT, sob pena de violação às regras de competência e de indevida ingerência
na jurisdição de outro juízo.

Ressalte-se, por oportuno, que
não há nos autos qualquer comprovação de que a defesa tenha formulado pedido de acesso aos autos n
.
1000126-20.2025.8.11.0052 perante o juízo da 4ª Vara Criminal de Cáceres/MT e que este tenha sido indeferido.

A defesa limitou-se a requerer, perante o juízo da Comarca de Rio Branco/MT, que este determinasse o acesso e suspendesse o prazo para a resposta à acusação, sem antes esgotar a via adequada, que seria o requerimento direto ao juízo competen
te.
Não se pode presumir que o juízo da Comarca de Cáceres/MT negará o acesso aos autos, caso a defesa formule pedido fundamentado e demonstre a pertinência e a necessidade do acesso para o exercício da defesa.

Diante de todo o exposto, não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. Os elementos probatórios que fundamentaram a denúncia foram integralmente disponibilizados à defesa, incluindo o interrogatório do paciente mencionado na peça acusatória, ao passo que a defesa não demonstrou, de forma concreta, qual outro elemento probatório contido no processo que tramita na Comarca de Cáceres/MT seria imprescindível à apresentação da resposta à acusação.

Além disso, a orientação da autoridade impetrada para que a defesa requeira o acesso diretamente ao juízo competente está em conformidade com os princípios da competência jurisdicional e da cooperação judiciária, não havendo comprovação de que a defesa tenha formulado pedido de acesso ao juízo competente e que este tenha sido indeferido.

Por fim, cumpre destacar que eventuais nulidades que cheguem ao conhecimento da defesa em momento posterior, após a obtenção de acesso integral ao processo que tramita na Comarca de Cáceres/MT, poderão ser arguidas mediante manifestação nos autos, eis que a nulidade pode ser alegada
no momento em que
dela se tem conhecimento, não havendo que se falar em preclusão imediata.

Assim, caso a defesa, após ter acesso aos autos do processo que tramita em Cáceres/MT, identifique algum elemento probatório relevante que não tenha sido disponibilizado nos autos da ação penal em curso na Comarca de Rio Branco/MT, poderá requerer sua juntada e, se for o caso, arguir eventual nulidade decorrente da ausência de acesso prévio.

Ante todo o exposto, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, uma vez que a decisão da autoridade impetrada está em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, da competência jurisdicional e da razoável duração do processo, não merecendo qualquer
reform
a por parte desta Corte.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wgleiso
Lopes Alves
;
por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026